Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-15.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001404-15.2016.8.11.0006
RECORRENTE: CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: ADEMIR LUIZ TOMAZZELI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78037475) interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77730452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS PELA AUTORA, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a autora, ora apelante, além de não saber precisar qual o terreno que supostamente exercia sua posse, ou seja, se seria o lote 10 (mencionado na petição inicial) ou lote 12 (mencionado no curso da instrução processual), também não comprovou o exercício da posse sobre qualquer um dos supramencionados lotes.
II – Através dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela autora, ora apelante, extrai-se que, além de se observar algumas contradições quanto aos fatos narrados, nenhuma delas afirmou enfaticamente que, como mencionado na petição inicial, era a autora, ora apelante, que mantinha o terreno limpo.
III - Nesse juízo exclusivamente possessório, a autora, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001404-15.2016.8.11.0006, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/02/2021, p. 02/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001404- 15.2016.8.11.0006, ajuizada em face de ADEMIR LUIZ TOMAZZELI, julgou improcedente a demanda e revogou a liminar deferida no curso da ação.
A Recorrente alega violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil, ao argumento de que sua posse “restou sobejamente comprovada pelas provas documentais – onde se extrai dos autos que o irmão da Recorrente adquiriu a posse de um terreno urbano localizado na Rua das Corujas, s/no, quadra I, Lote 10, Loteamento Paiaguas, Bairro Maracananzinho, na cidade de Cáceres – MT, no ano de 2011 e após a compra do terreno o mesmo realizou a limpeza do imóvel, quitou impostos atrasados e manteve seu nome cadastrado na Prefeitura Municipal para efeito de cobrança de IPTU e em 2013, houve a transferência de posse do imóvel para a Recorrente, que se concretizou perante o fisco municipal realizando-se o cadastro imobiliário em seu nome junto a Prefeitura de Cáceres. A Recorrente, desde o ano de 2013, exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, sempre cuidando e mantendo-o limpo”.
Afirma que “o esbulho ficou claro com distribuição da ação primaveril, onde se visava a reintegração da posse, pois, em novembro de 2015, o Recorrido invadiu o imóvel, aterrando-o e murando, fazendo com que a Recorrente ajuizasse ação”.
Aduz que “tanto a posse quanto o esbulho se comprovam ainda em decorrência da audiência de justificação, onde se verifica que a Recorrente, por meio de testemunha e informante inquiridos judicialmente (gravação em áudio e vídeo), demonstrou a posse sobre o imóvel descrito na exordial (inciso I, art. 561 do CPC), os atos de esbulho praticados pelo Recorrido e a perda da posse em razão destes atos (...)”.
Recurso tempestivo (id 78071989) e preparado (id 78121488).
Contrarrazões no id 79959469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 561 do CPC, está amparada na assertiva de que restaram demonstrados no caso ora em exame a possa da Recorrente na área em litígio, bem como o respectivo esbulho.
No entanto, constou do aresto recorrido que “embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a autora, ora apelante, além de não saber precisar qual o terreno que supostamente exercia sua posse, ou seja, se seria o lote 10 (mencionado na petição inicial) ou lote 12 (mencionado no curso da instrução processual), também não comprovou o exercício da posse sobre qualquer um dos supramencionados lotes”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (AgInt no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/4/2018).
3. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1288260/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.